Tribunal: TJSP
Processo: 1011415-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inexigibilidade do débito - Documentos colacionados aos autos são insuficientes para demonstrar a origem e a legitimidade do débito - Inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes – Abalo de crédito – Inocorrência – Existência de restrições anteriores – Reparação de cunho imaterial descabida – Súmula 385 do C. STJ - Dano extrapatrimonial

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inexigibilidade do débito - Documentos colacionados aos autos são insuficientes para demonstrar a origem e a legitimidade do débito - Inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes – Abalo de crédito – Inocorrência – Existência de restrições anteriores – Reparação de cunho imaterial descabida – Súmula 385 do C. STJ - Dano extrapatrimonial não caracterizado – Ação procedente em parte – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011415-90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CICERA HELENA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36537
APEL.No: 1011415-90.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CICERA HELENA DA CONCEIÇÃO (JUST GRAT)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Inexigibilidade do débito - Documentos colacionados aos autos
são insuficientes para demonstrar a origem e a legitimidade do
débito - Inclusão indevida de seu nome em cadastro de
inadimplentes Abalo de crédito Inocorrência Existência de
restrições anteriores Reparação de cunho imaterial descabida
Súmula 385 do C. STJ - Dano extrapatrimonial não
caracterizado
Ação procedente em parte
Recurso não
provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte
para declarar inexigíveis os débitos apontados, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, nos valores de: 1) R$ 1.107,36, referente ao contrato
n° 4283040837875000; 2) R$ 431,08, referente ao contrato de no
3300000010673068; e 3) R$ 391,30, referente ao contrato de n°
3300000010701439, com a consequente exclusão dos apontamentos
indevidos.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as
partes ao pagamento das custas e despesas processuais, rateadas em 50%
para cada, e de honorários advocatícios, que fixou em R$ 800,00 (art. 85, §
8o, CPC), restando suspensa a condenação da autora em razão da
gratuidade de justiça concedida.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apela a autora. Aduz, em apertada síntese, deve ser
afastada a aplicabilidade da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, vez que os apontamentos estão em discussão por meio de ações
próprias; sustenta estarem presentes todos os pressupostos necessários à
caracterização do ato ilícito, quais sejam: conduta do agente, nexo causal e
dano; conforme exposto no item anterior, não restam dúvidas dos danos
morais decorrentes da conduta da apelada, que promoveu a inserção do
nome do apelante no rol dos maus pagadores, mesmo após ter sido
comunicado não ter o apelante firmado qualquer contrato junto à ela. Sendo
assim, imperiosa a reforma parcial da r. sentença de fls., para condenar-se
a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao
apelante, devendo esses serem fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
de acordo com o aqui exposto. Ainda, requer o apelante, seja o presente
recurso de apelação recebido, processado e provido, para adequar-se a
verba honorária advocatícia para o ordenamento jurídico vigente, devendo
ser fixado em no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) por cento do
valor dado à causa. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
A autora teve seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção
ao Crédito em razão de débito no valor de R$1.929,74.
Ocorre que, o réu alega ter celebrado contrato com o
Banco CBSS S/A, envolvendo cessão dos créditos em desfavor da autora, o
que foi devidamente comprovado nos autos (fls. 48/50).
Todavia, os documentos colacionados aos autos são
insuficientes para demonstrar a origem e a legitimidade do débito, pois que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ausentes os contratos originários supostamente inadimplidos que ensejaram
no apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a
conduta inadequada do réu é evidente, pois a autora figurou como mau
pagador sem comprovadamente o ser.
Diante disso, mostrou-se abusiva a anotação do nome
da autora perante o cadastro dos inadimplentes, já que a míngua de outros
elementos, o qual incumbia ao réu provar, tem-se que as cobranças são
indevidas e, por consequência, referidos apontamentos também o são.
É da jurisprudência deste Tribunal ser dispensável "a
prova de prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o
dano moral é tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da
pessoa, por vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem
parte muito própria do indivíduo - o seu interior" (REsp no 85.019-RJ, DJ
18.12.1998). Ou seja, a prova do dano moral se satisfaz com a
demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum. (REsp no
496.528 - SP (2002/0170080-7) rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
A Constituição da República é, hoje, expressa, no
garantir a indenizabilidade da lesão moral (artigo 5o, inciso X).
No caso, o dano existe no próprio fato violador, impondo
a necessidade de resposta, que nada mais é que a reparação desse dano.
Surge o dano “ex facto” na medida em que atingiu a esfera do lesado. É o
“damnun in re ipsa”, não havendo necessidade, por isso, de reflexo
patrimonial, bastando à reparação que o fato, por si só, cause ao ofendido
transtornos e reações constrangedoras.
Nesse diapasão, o reconhecimento da inexistência da
dívida e, portanto, indevida inclusão do nome da autora nos cadastros e
proteção ao crédito era medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
No que concerne ao dano moral, na hipótese dos autos,
incontroverso que houve a indevida negativação do nome da autora
(fls.27).
Porém, no caso dos autos, não se vislumbra configurado
o dever de indenizar.
Expressa a súmula 385 do STJ:
Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.
No entanto, no caso dos autos não há que se falar em
danos morais, pois pelo documento juntado a fls. 27 verifica-se que a
apelante foi portadora de outras restrições em seu nome junto a outros
credores.
Tais apontamentos não foram inquinados, presumindo-
se que as anotações são regulares.
A respeito do tema, a Súmula 385, do C. STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Consequentemente, não há que se falar em tristeza,
humilhação, constrangimento de um devedor contumaz. Isso porque
eventual imagem negativa do cadastrado, neste caso, nada mais é do que
um reflexo de sua própria conduta, e não do registro de mais uma
informação cadastral a respeito de seu comportamento creditício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Nesse sentido:
Civil
Cadastro de inadimplentes
Inscrição
Dano
Moral
Não configuração
Devedor
Inscrições pretéritas regulares

Existência - Consumidor Inscrição em cadastro de inadimplentes Dano
Moral inexistente se o devedor já tem outras anotações, regulares, como
mau pagador.
“Quem já é registrado como mau pagador não pode se
sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição no nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral, haverá se
comprovado que as anotações anteriores foram realizadas sem a prévia
notificação do interessado”. (Recurso Especial não conhecido. Resp no
1.002.985
RS
rel. Min. Ari Pargendier
2a seção
Boletim
14/2008, pág. 14).
E nessa linha de raciocínio, por óbvio, não é razoável
inferir-se que o devedor contumaz e acostumado com seguidas restrições
de crédito, sofra abalo em sua reputação moral por suposta negativação em
seu nome, e mesmo que se postule acerca da ilicitude da conduta do réu,
tal situação em nada alterou o perfil da requerente porque, face à existência
de outras inscrições, não mais havia que se falar em constrangimento,
abalo de crédito, etc, pois já não mais dispunha de credibilidade perante o
comércio.
Correta a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator